Tribunal: TCU
Processo: 035.158/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, via Lei de Incentivo ao Esporte, para a formação de uma equipe adulta de voleibol feminino para treinamentos e participação em competições oficiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor do sr. Daniel Domingues Branco e do Grêmio Recreativo Barueri, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac "Projeto Voleibol Adulto Feminino", celebrado através do Termo de Compromisso SLIE 1712478-68, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis o sr. Daniel Domingues Branco e a associação Grêmio Recreativo Barueri, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do sr. Daniel Domingues Branco e da associação Grêmio Recreativo Barueri, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 24/11/2017 2.952,72 Débito 11/12/2017 2.928,72 Débito 10/1/2018 3.046,72 Débito 9/2/2018 3.164,72 Débito 12/3/2018 3.164,72 Débito 10/4/2018 3.164,72 Débito 24/11/2017 450,39 Crédito 10/11/2017 1.997.910,24 Débito 10/11/2017 1.079.603,40 Crédito 31/8/2022 8,28 Crédito 9.3. aplicar individualmente ao sr. Daniel Domingues Branco e à associação Grêmio Recreativo Barueri a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira prestação, e de trinta dias, a contar da anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, ao Ministério do Esporte e aos responsáveis.